Tribunal: TJES
Processo: 0017749-62.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PERÍODO DE 2008 A 2013. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE SENAI. LEI Nº 11.457/2007. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA “S”. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO SENAI PREJUDICADA.

1. Preliminar Incompetência Justiça Estadual. Em sendo o SENAI pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública Federal, incumbe à Justiça Estadual a competência para julgamento da ação de cobrança por ele promovida. Preliminar afastada.

2. Preliminar Ilegitimidade ativa do SENAI para cobrança da contribuição adicional. O C. STJ, em recente precedente que marcou a mudança de entendimento daquela Corte Superior, reconheceu, que com o advento da Lei nº 11.457/ 2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal, os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, no qual se insere o SENAI, por ostentarem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, não possui legitimidade para proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros.

3. A teor da recente jurisprudência do C. STJ, deve ser acolhida a preliminar para o fim de reconhecer a ilegitimidade da apelante SENAI para figurar no polo ativo da presente ação, devendo, portanto, o presente processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelo da Contek Engenharia S/A provido e apelo do SENAI prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso o da Contek Engenharia S/A, nos termos do voto da relatora. Prejudicado o recurso interposto pelo SENAI.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017749-62.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PERÍODO DE 2008 A 2013. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE SENAI. LEI Nº 11.457/2007. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA “S”. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO SENAI PREJUDICADA.

1. Preliminar Incompetência Justiça Estadual. Em sendo o SENAI pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública Federal, incumbe à Justiça Estadual a competência para julgamento da ação de cobrança por ele promovida. Preliminar afastada.

2. Preliminar Ilegitimidade ativa do SENAI para cobrança da contribuição adicional. O C. STJ, em recente precedente que marcou a mudança de entendimento daquela Corte Superior, reconheceu, que com o advento da Lei nº 11.457/ 2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal, os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, no qual se insere o SENAI, por ostentarem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, não possui legitimidade para proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros.

3. A teor da recente jurisprudência do C. STJ, deve ser acolhida a preliminar para o fim de reconhecer a ilegitimidade da apelante SENAI para figurar no polo ativo da presente ação, devendo, portanto, o presente processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelo da Contek Engenharia S/A provido e apelo do SENAI prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso o da Contek Engenharia S/A, nos termos do voto da relatora. Prejudicado o recurso interposto pelo SENAI.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017749-62.2015.8.08.0048

APELANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

APELADO: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI e CONTEK ENGENHARIA SA em face da sentença de fls.215/ 220 integrada pela decisão de fls.247/247-v disponibilizada através do link constante da certidão de id 3059215 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI em face de CONTEK ENGENHARIA S/A, reconheceu a decadência do direito à constituição e cobrança dos créditos relativos às competências de 08 a 12/2008, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a empresa Requerida ao pagamento das contribuições adicionais referentes aos meses de janeiro de 2009 a agosto de 2013.

Para facilitar a análise dos presentes recursos, convém esclarecer que, na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL através da qual objetiva a condenação da Requerida CONTEK ENGENHARIA SA ao pagamento de R$191.339,60 (cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), referente a contribuição adicional devida no período de agosto de 2008 a agosto de 2013.

E, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de fls.215/ 220 ora vergastada a qual acolheu parcialmente a preliminar de mérito para reconhecer a decadência do direito autoral à constituição dos créditos correspondentes às competências de agosto a dezembro de 2008 e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento das contribuições adicionais referentes aos meses de janeiro de 2009 a agosto de 2013.

Irresignadas, as partes autora e requerida interpuseram Apelações Cíveis objetivando a reforma da sentença.

Em suas razões sediadas às fls. 249/ 253, alega a apelante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, em suma, que: i) que, nos termos do artigo 173, I do CTN, não ocorreu a prescrição e decadência dos créditos tributários relativos às competências 08 e 12/2008; ii) alternativamente, caso não seja reformada a sentença a fim de afastar a decadência do período de 08 a 12/2008, pugna pela reforma da sentença para fim de excluir a condenação ao pagamento de custa e honorários, haja vista que decaiu de parte mínima do pedido. Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja rejeitada a decadência das competências 08 a 12/2008, e invertendo-se o ônus sucumbencial.

Já a Requerida CONTEK ENGENHARIA S/A em suas razões apresentadas às fls.266/ 343 suscita: i) preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da ação de cobrança promovida pelo SENAI, nos termos do artigo 149, CF/ 88; ii) preliminar de ilegitimidade ativa do SENAI para exigir o recolhimento da contribuição adicional, prevista no artigo 6º, do Decreto nº 4.408/42, por força da revogação do Decreto nº60.466/67; iii) preliminar de nulidade do auto, por ausência de subsídios para sua exata compreensão, salientando para tanto que não há nos autos documento que demonstre que possuía mais de 500 (quinhentos) operários em cada estabelecimento. Salienta, ademais, que as suas atividades não guardam qualquer relação com transportes de comunicações e pesca conforme dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 4.936/42, de modo que a fundamentação legal contida na notificação está dissociada da realidade dos fatos; iv) preliminar de nulidade do auto, eis que ausentes os elementos essenciais para o lançamento tributário; No mérito defende: a flagrante inconstitucionalidade da contribuição adicional ao SENAI após a edição da EC 33/01; a violação à regra da arrecadação vinculada, bem como em razão de que a destinação do adicional de 20% nunca foi cumprida pelo SENAI. Registra que o adicional da Contribuição ao SENAI possui referibilidade direta, haja vista que o art. 6º, parágrafo único do Decreto nº 4.048/42, determina que o produto da arrecadação desse adicional fixado deve ser aplicado exclusivamente em benefício desse estabelecimento, através da promoção de bolsas de estudo e montagem de laboratórios. Defende que deve ser aplicado o limite máximo de 20 salários- mínimos nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950/1981. Afirma, por fim, que não há nos autos comprovação da efetiva constituição do crédito tributário, que a base de cálculo adotada é incorreta, face a inclusão de rubricas indevidas, que não há previsão na lei aplicável acerca da multa moratória e ainda que a multa possui caráter confiscatório.

Contrarrazões apresentadas pelo SENAI às fls.352/ 380, ocasião em defende a manutenção da sentença.

Contrarrazões da CONTEK ENGENHARIA S/A apresentadas às fls.382/392, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Autora.

Foi proferida decisão determinando o sobrestamento do apelo, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, haja vista que em relação a uma das teses apresentadas pela Apelante CONTEK ENGENHARIA S/A, referente à aplicação do limite máximo de 20 salários-mínimos a base de cálculo da contribuição objeto de cobrança, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950/1981, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao delimitar a questão de direito controvertida, para fins de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1079) havia determinado a suspensão em nível nacional do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem acerca da referida questão.

O referido Tema foi julgado em 13/03/2024, e na ocasião restou reconhecido, em síntese, que a partir da entrada em vigor do art. 1°, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

De início, passo a análise das preliminares suscitadas pela Apelante CONTEK ENGENHARIA S/A.

Preliminar – Incompetência da Justiça Estadual

A apelante CONTEK ENGENHARIA LTDA suscitou preliminar de incompetência da justiça estadual para análise e julgamento do presente feito, haja vista que, nos termos do artigo 149 da CF/ 88 compete exclusivamente à União a instituição de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômica.

Todavia, tal como salientado pelo i. Magistrado de origem, em sendo o SENAI pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública Federal, incumbe à Justiça Estadual a competência para julgamento da ação de cobrança por ele promovida.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

[...] I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria - SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema "S", embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificativa a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. [ACO 1.953 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 18-12-2013, DJE 34 19-2-2014.]

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516. [ARE 966.048 AgR, rel.min. Edson Fachin, 1ª T, j. 30-9-2016, DJE 221 de 18-10-2016.]

[...] observo que o entendimento do Tribunal a quo no sentido de vislumbrar “possibilidade de interesse da União” no presente caso destoa da jurisprudência desta Corte que se fixou no sentido de que a cobrança das contribuições sociais pelos serviços sociais autônomos do denominado Sistema “S” é da competência da Justiça Estadual. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 516. [RE 1.097.286, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 28-9-2018, DJE 211 de 3-10-2018.]

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da Ilegitimidade ativa do SENAI para cobrança da contribuição adicional

A recorrente CONTEK ENGENHARIA SA arguiu ainda preliminar de ilegitimidade ativa do SENAI para exigir o recolhimento da contribuição adicional, prevista no artigo 6º, do Decreto nº 4.408/42, por força da revogação do Decreto nº60.466/67 pelo Decreto s/n, de 10 de maio de 1991.

Razão assiste à parte apelante.

Isto porque o C. STJ, em recente precedente que marcou a mudança de entendimento daquela Corte Superior, reconheceu, que com o advento da Lei nº 11.457/ 2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal, os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, no qual se insere o SENAI, por ostentarem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, não possui legitimidade para proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAI. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.457/2007. NULIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REJEIÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e são contribuições sociais gerais, enquanto as mais recentes (SEBRAE, APEX-BRASIL, APS e ABDI) têm natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).

2. As contribuições de terceiros são, portanto, tributos, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN.

3. Com a entrada em vigor da Lei n. 11.457/2007, por força das disposições contidas especialmente em seus arts. 2º e 3º e por os entarem os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria de Receita Federal do Brasil, em regra, proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros.

4. Prevalência do entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que é nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI na vigência da Lei n. 11.457/2007, que culminou na lavratura de auto de infração destinado à exigência de contribuição adicional.

5. Nos casos de embargos de divergência, não se pode extrair das normas processuais vigentes a tese de eficácia além das partes para o julgado, de modo a ensejar, eventualmente, modulação de efeitos, que, no caso, não deve ser acolhida. 6. Embargos de divergência em recurso especial desprovidos. Modulação de efeitos rejeitada" (STJ, EREsp nº 1.571.933/SC, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Seção, DJe 08/03/2024).

Assim, a teor da recente jurisprudência do C. STJ, deve ser acolhida a preliminar para o fim de reconhecer a ilegitimidade da apelante SENAI para figurar no polo ativo da presente ação, devendo, portanto, o presente processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Considerando o acolhimento da preliminar suscitada, julgo prejudicado o Apelo interposto pelo SENAI.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação interposta pela Contek Engenharia S/A, para reformando a sentença, extinguir o processo nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dada a ilegitimidade ativa do SENAI. Julgo prejudicada a apelação interposta pelo SENAI.

Em razão do provimento do apelo interposto pela CONTEK ENGENHARIA SA, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo ao SENAI o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já observada a sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões